Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705913-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS PAIVA MONTEIRO, MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO AGRAVADO: SAMIR HAMMOUD, LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto por MATHEUS PAIVA MONTEIRO e MARIA CÉLIA DE JESUS MONTEIRO, em face de decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0715173-58.2017.8.07.0001, que tem como autores SAMIR HAMMOUD e LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO. Na decisão agravada, foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença em que os agravantes alegavam a existência de nulidades no processo, a incorreção nas penhoras realizadas pelo sistema SISBAJUD e RENAJUD, o excesso de execução, e o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor (ID. 182965850 na origem em 18/01/2024, com publicação no DJE em 23/02/2024 e prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento em 16/02/2024): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados em que sustentam a existência de graves nulidades processuais, dentre elas, ausência, durante todo o curso do processo, do acompanhamento de membro do Ministério Público, enquanto sua participação era obrigatória em razão do regramento estabelecido pelo art. 74 do Estatuto do Idoso e falta de nomeação de curador provisório, ou decretação dos efeitos da revelia, quando se sabe que um dos réus teve à revelia decretada, o que atrai a aplicação do art. 72, II ou art. 344, ambos do CPC. Afirmam, ainda, que o valor total bloqueado em dinheiro (duzentos e sete reais e doze centavos), é irrisório frente ao valor milionário cobrado na execução, mas certamente nevrálgico para a sua sobrevivência, uma vez que são idosos de idade avançada, aposentados, e sem uma renda significativa. Assim, a movimentação de toda a máquina processual para penhora de valor que não corresponde à nem 1% (um por cento) do valor da execução mostra-se desarrazoada e desproporcional. Rechaçam a penhora dos veículos VW/BRASÍLIA e GM/OPALA pois são essenciais para o seu deslocamento sendo que utilizam os veículos em questão diariamente para comparecer a consultas médicas, realizar compras essenciais e outras atividades cotidianas e a privação dos veículos prejudicaria sobremaneira sua qualidade de vida e comprometeria seu acesso a serviços de saúde e de subsistência. Alegam que há excesso de execução pois os exequentes computaram a correção monetária sobre os honorários desde o ajuizamento da ação, seguindo a Súmula 14 do STJ. Porém, em relação aos juros moratórios, fizeram incidir desde 21 de agosto de 2023, data quando ocorreu a trânsito em julgado. Acrescentam que o embasamento legal para a incidência dos juros na forma em que apresentada pelos exequentes, nos termos do art. 85, § 16 do CPC, tem aplicabilidade somente quando os honorários forem fixados em quantia certa, o que não é o caso sob análise, em que os honorários foram estipulados sobre percentual do valor da causa. Portanto, a memória de cálculo correto é aquela sem a incidência de juros moratórios, vez que somente se computam a partir do inadimplemento da obrigação de pagar, ocorrida no dia 09 de outubro de 2023, no valor de R$ 1.745.456,23. Requerem o reconhecimento do excesso de execução do valor de 17.419,72 (dezessete mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), resultante dos juros de mora cobrados indevidamente pelos exequentes. Pleiteiam o benefício da gratuidade de justiça nesta fase processual, pois não possuem condições financeiras de arcar com a condenação executada, custas processuais, honorários advocatícios e demais encargos, sem prejuízo de sua própria mantença. Os exequentes não apresentaram resposta à impugnação no prazo legal. É o breve relato. Decido. Conforme consignado no acórdão de ID. 101598678, nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos, nos termos do art. 278 do CPC, o que não ocorreu em relação aos vícios apontados pelos executados. Assim, conforme já reconhecido e confirmado em grau recursal, as nulidades aventadas pelos executados como ausência de intervenção do Ministério Público, falta de nomeação de Curador Provisório para o réu revel e violação quanto a ordem de apresentação dos memoriais para alegações finais já precluíram, pois os executados deixaram de impugná-las e de demonstrar eventual prejuízo delas advindas no momento oportuno. Claudio da Cunha Pereira foi citado por oficial de justiça (ID. 8623297) mas não apresentou contestação e, nos termos do art. 72, inciso II do CPC, somente ao réu revel, citado por edital, será nomeado curador especial. Quanto ao Ministério Público, esse apresentou manifestação em que afirma que não intervirá no feito, uma vez que se trata de partes capazes, devidamente assistidas em juízo (ID. 36457663). Conforme o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Portanto, a regra é a penhorabilidade de todos os bens do devedor que tenham conteúdo patrimonial. Nos termos do art. 854, §3o, do CPC, incumbe aos executados comprovarem que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Nada obstante as alegações dos executados, eles não lograram demonstrar que os valores bloqueados via sistema Sisbajud são impenhoráveis, bem como imprescindíveis à sua sobrevivência. Ademais, o valor encontrado não pode ser considerado ínfimo tão somente porque está distante da quantia perseguida neste cumprimento de sentença. Em relação aos veículos penhorados, não encontram a proteção de impenhorabilidade no CPC, tendo em vista que não integram o rol do art. 833 do CPC. Ainda que os executados afirmem que utilizam os veículos indicados pelo credor para se deslocarem, tal situação não se confunde com a de automóvel que é efetivamente utilizado para o trabalho, gerando o sustento à família e sendo indispensável ao exercício da atividade laboral. Dessa forma, não há como considerar que os veículos penhorados nos presentes autos sejam impenhoráveis. Do teor do art. 525, §1o, inciso V, do CPC extrai-se que o executado poderá alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. O § 4o deste mesmo dispositivo preceitua que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. No caso, os executados alegam excesso de execução e indicam o valor de R$ 17.419,72 (dezessete mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) como excedente. Ocorre que, em sede recursal, os honorários foram fixados em percentual sobre o valor da causa. Portanto, a atualização monetária incidirá desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Assim, os cálculos apresentados pelo exequente observaram os parâmetros delineados em sede recursal (ID 171053582). Ante o exposto, rejeito a impugnação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça aos executados em razão da declaração de hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Anote-se. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento. Considerando que os executados foram intimados para pagamento voluntário da condenação e não efetuaram o depósito no prazo legal, ao valor do débito foi acrescida a multa de 10% e, também, os honorários advocatícios de 10%, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Entretanto, para segurança do juízo acerca do valor realmente devido, remetam-se os autos à Contadoria para que esclareça se os cálculos apresentados no ID 171053582 referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais estão corretos, fazendo-se a devida atualização. Considerando que não houve o pagamento voluntário, deve incidir, nos cálculos finais, a multa de 10% e, também, os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes e, após, voltem os autos conclusos. Por fim, em que pese tenha sido relatada a miserabilidade jurídica para o pagamento das despesas processuais, os efeitos do acolhimento do pleito não retroagem para suspender a exigibilidade da verba fixada anteriormente. Assim, nada obstante o deferimento da gratuidade, os honorários sucumbenciais descritos na inicial deste cumprimento ainda são devidos. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO NA PEÇA RECURSAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.1. O STJ possui entendimento no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.... omissis ...3. Agravo Regimental não provido."(AgRg no AREsp 442.474/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014); "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.... omissis ...2. A concessão do benefício da justiça gratuita não opera efeito retroativo, portanto, a sua concessão não dispensa o pagamento do preparo de recurso anteriormente interposto.3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento."(EDcl no AREsp 439.791/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 12/02/2014). Jayder Ramos de Araújo Juiz de Direito Os agravantes pedem, em suas razões recursais (ID. 55873334 – Pág. 19/20): Diante do exposto, pede a Vossas Excelências que se dignem em conhecer o presente Agravo de Instrumento, na medida em que estão atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, (intrínsecos e extrínsecos), dando lhe provimento a fim de: a) Conceder o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. b) Reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer as nulidades processuais absolutas, cognoscíveis de ofício, com a consequente ineficácia dos atos processuais posteriores, fulminando, por sua vez, o prosseguimento do cumprimento de sentença. c) Reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer como devida a liberação dos ativos via SISBAJUD por se tratar de valor irrisório, com fundamento no art. 836 do CPC. d) Reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer como devida a liberação dos veículos via RENAJUD, por se tratar de bens impenhoráveis, com fundamento nos arts. 805 e 833 do CPC. e) Reformar a decisão agravada, a fim declarar o excesso de execução no valor de R$ 17.419,72 (dezessete mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), resultante dos juros de mora cobrados indevidamente pela parte ora Agravada. Para que sejam alcançados os fins colimados com o presente recurso, requer: a) A intimação dos agravados, na pessoa de seus procuradores judiciais qualificados no preâmbulo, a fim de que ofereçam resposta, de acordo com o disposto no art. 1.019, inc. II do CPC. Reiteram os agravantes os argumentos expendidos em seus embargos à execução, alegando, em síntese, a existência de nulidades absolutas que impediriam o prosseguimento do feito, e que deveriam ser reconhecidas de ofício, tais como a ausência de intimação do Ministério Público, por ser os agravantes idosos; a ausência de decretação da revelia de um dos réus. Afirmam que os bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD foram realizados de maneira irregular, pois os valores bloqueados, R$ 207,12, de várias contas dos agravantes, são provenientes de aposentadoria, e que além disso, a quantia é irrisória frente ao valor executado, superior a um milhão de reais. Dizem que os veículos penhorados por meio do sistema RENAJUD, uma VW/BRASÍLIA e um GM/OPALA são usados para locomoção dos agravantes, que são idosos. E, por fim, alegam excesso de execução no valor de 17.419,72 (dezessete mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), resultante dos juros de mora cobrados indevidamente pelos Agravados. Sem preparo. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos Agravantes. Anote-se. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A probabilidade de provimento do recurso não se mostra suficientemente evidenciada neste primeiro momento dos autos, sendo prudente uma análise mais cuidadosa dos argumentos aqui declinados, bem como dos fatos processuais ocorridos nos autos de origem, em especial considerando o seguinte: a) que as nulidades alegadas parecem já ter sido alegadas e rechaçadas em momento anterior; b) ao mesmo tempo que os agravantes alegam serem empresários, dizem que os valores penhorados são decorrentes de aposentadoria; c) os agravantes não demonstraram, prima facie, que os veículos, uma VW/BRASÍLIA e um GM/OPALA, que estariam acobertados pelo manto da impenhorabilidade; d) o cálculo de honorários fixados por percentual sobre o valor atualizado da causa tem atualização monetária desde o ajuizamento da ação de conhecimento, e a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado do título executivo (nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. DO TRÂNSITO EM JULGADO (CPC, 85 § 16). 1. A verba honorária de sucumbência fixada sobre o valor atualizado da causa sofre atualização monetária desde o ajuizamento da ação (Enunciado de Súmula 14 do STJ). 2. Os juros de mora sobre honorários sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, momento em que se constituiu o crédito exequendo (CPC, 85, § 16). 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. Acórdão 1691011, 07360854220188070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos temos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, vista ao Ministério Público para dizer se tem interesse no feito. Publique-se Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital